Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730514-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: SILVIA LETICIA DE SOUZA CAMPOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0717707-38.2018.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de SILVIA LETICIA DE SOUZA CAMPOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163934960 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de créditos da executada, bem como o pedido de imposição da medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Ressalta que, esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que possam compelir a parte executada a cumprir a obrigação, a exemplo do bloqueio dos cartões de créditos e da suspensão da carteira nacional de habilitação. O agravante assevera que as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais da agravada, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção ou de privação de sua margem para o manejo de obrigações frente a terceiros, mas sim de desincentivar a inadimplência e promover a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Aduz que a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça vem entendendo pela aplicabilidade de medidas coercitivas atípicas para garantir o adimplemento de obrigações. Com base nestes argumentos, o agravante postula a reforma do r. decisum, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueados os cartões de crédito da agravada, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 49373889 e 49373890. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem houve pedido da concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023 às 19:52:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora